Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTA AUTORA DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DO REQUERENTE. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, demonstrada a propriedade lícita do bem pertencente a terceiro que não figura como réu nos autos em que apreendido o automóvel, não se vislumbra prejuízo na nomeação do apelante como fiel depositário, ainda que, ao final da instrução criminal, verifique-se que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática delituosa, de modo a evitar a depreciação do bem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para nomear o apelante como fiel depositário do bem apreendido.